Tribunal: TJDFT
Processo: 0751223-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751223-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR DE CASTRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela interposto por PAULO CESAR DE CASTRO contra a decisão ID origem 216783565, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Ação de Conhecimento n. 0701811-39.2024.8.07.0002, nominada Repactuação de Dívidas por Superendividamento, ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e NU PAGAMENTOS S/A, ora agravados. Nas razões recursais, o agravante requer, entre outros, os benefícios da gratuidade da justiça. Consoante disposto no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso, o agravante não juntou nenhum documento atualizado para demonstrar a sua hipossuficiência. Considerando que a mera declaração não vincula o magistrado, necessário que comprove não dispor de verba para arcar com o preparo, com as despesas processuais e com os honorários. Recomenda-se, para tanto, que junte cópia dos contracheques e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e cartões de crédito e comprovantes das despesas básicas atualizados, bem ainda da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Assim, por ser o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, postergo a análise dos pedidos recursais, inclusive daquele formulado em sede de tutela de urgência. Friso que a análise da benesse será circunscrita ao presente Agravo de Instrumento, visto que a benesse foi indeferida na origem em pronunciamento anterior ao ora recorrido (ID 201765115), que não foi objeto de recurso. Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator